Tribunal: STF
Processo: HC 81565
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Crime hediondo: vedação de  graça: inteligência.
I. Não pode, em tese, a lei ordinária restringir o poder
constitucional do Presidente da República de "conceder indulto e
comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei" (CF, art. 84, XII), opondo-lhe vedações materiais não
decorrentes da Constituição.
II. Não obstante, é constitucional o  art. 2º, I, da L.
8.072/90, porque, nele, a menção ao indulto é meramente expletiva da
proibição de graça aos condenados por crimes hediondos ditada pelo
art. 5º, XLIII, da Constituição.
III. Na Constituição, a graça individual e o indulto
coletivo - que ambos, tanto podem ser totais ou parciais,
substantivando, nessa última hipótese, a comutação de pena - são
modalidades do poder de graça do Presidente da República (art. 84,
XII) - que, no entanto, sofre a restrição do art. 5º, XLIII, para
excluir a possibilidade de sua concessão, quando se trata de
condenação por crime hediondo.
IV. Proibida a comutação de pena, na hipótese do crime
hediondo, pela Constituição, é irrelevante que a vedação tenha sido
omitida no D. 3.226/99.